Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-93.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704682-93.2021.8.07.0019 RECORRENTE: WERLEY HENRIQUE FERREIRA DAMASCENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DETERMINOU MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constatado que o réu, apesar de devidamente intimado acerca da imposição das medidas protetivas de urgência contra ele deferidas, as descumpriu, deve ser mantida sua condenação. 2. A possibilidade da detração, com consequente mudança do regime prisional, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, se trata de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alíneas “b” e “c” da Lei de Execução Penal. 3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, diante da recidiva do acusado, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. 4. O crime previsto no artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006, além de tutelar a Administração da Justiça, com o objetivo de resguardar o interesse estatal no cumprimento de decisão judicial, busca tutelar a incolumidade da vítima. Precedentes. 5. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema no 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018), razão pela qual deve ser mantido o quantum fixado na sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, asseverando cabível, por força da detração, a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, tendo em vista já cumpridos, a título de prisão cautelar, 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena definitiva aplicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 387, §2o, do CPP. Com efeito, o recurso não atacou ponto central da fundamentação do acórdão recorrido quanto à matéria, a saber: “Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, diante da recidiva do acusado, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.” (vide item 3 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012